Tribunal: TJBA
Processo: 8015227-39.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015227-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALISON RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §§ 2º, II E 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2. O
presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal pela ausência da necessidade da segregação cautelar do paciente. Alega o impetrante, em síntese, não existir indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma.

3.
Analisando os fatos narrados nos autos, como dito, infere-se que a prisão da paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia 16/02/2023 – há aproximadamente 01 (um) mês –, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II e 2°-A, I, do Código Penal.

4.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelo
auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento, termos de entrega, das declarações da vítima e dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência
.

5.
Quanto à garantia à ordem pública, e
ntende-se pela imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

6. Há que se ressaltar que houve recente reapreciação da prisão cautelar deferida em desfavor do paciente, em 07 de março de 2024, sendo mantida por não ter sido vislumbrado o advento de qualquer fato novo capaz de afastar o entendimento da medida constritiva

7.

Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

8.
De igual modo, não merece guarida o pedido de prisão domiciliar do paciente por ser pai de dois menores. Inobstante se reconheça a indispensabilidade do pai à criação de seus filhos, evidente que o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sob pena de se desvirtuar o referido instituto e torná-lo um salvo conduto para a prática de atos delituosos, sendo necessário, para tanto, que o homem comprove inequivocamente ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

9. Parecer ministerial pela denegação.

10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8015227-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA
e

como paciente
ALISON RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça